Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003998-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO CARTÕES
AGRAVADO(S):
PERLITA OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, Dra. Angela Maria Janczeski Góes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1001097-32.2020.8.11.0035, proposta por PERLITA OLIVEIRA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar à instituição bancária que suspensa os descontos “Reserva de Margem Consignável- RMC” e “Empréstimo sobre RMC”, realizado na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, ora agravada.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 79196962, o agravante esclarece que o empréstimo consignado não se confunde com cartão de crédito com margem consignável, e que a agravada não possui margem para contratar novo empréstimo por já estar comprometida com várias contratações com diversas instituições financeiras.
Informa que “o Cartão de Crédito Consignado INSS Elo Nacional, destinado a aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social e está disponível para comercialização na Rede de Agências Bradesco. O portador poderá utilizar o seu cartão na função crédito ou saque e o valor mínimo de pagamento da fatura será limitado à margem consignável e descontado na folha de pagamento ou no benefício do cliente conveniado” (sic). E que “Como o cartão não foi utilizado, não houve descontos” (sic).
Diz que a multa diária aplicada é indevida, porque o desconto e a negativação são pautados em contrato regular, e que somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação.
Assevera que a sanção não pode ser confundida com indenização, e por isso a penalidade não pode prevalecer nos termos arbitrados, devendo ser reduzida a um patamar razoável, bem como seja realizado o arbitramento por evento.
Questiona a excessividade do valor, e aponta a nulidade da astreinte, assinalando que esta deve ser substituída por determinação de expedição de ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos.
Nesse contexto, pede pela concessão do efeito suspensivo-ativo ao recurso.
Preparo recursal recolhido no ID n. 79220478.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a autora, ora agravada, questiona a ilegalidade de débitos descontados de seu benefício previdenciário, nominados “Empréstimos-RMC”, cobrados pela instituição bancária, ora agravante, que não teriam sido contratados.
Postulou, então, a concessão da tutela de urgência para obter a cessação dos descontos.
A magistrada a quo, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência pelos seguintes fundamentos:
“[...] Num juízo de cognição sumária, infere-se que estão presentes os pressupostos processuais indispensáveis ao deferimento da liminar. Vejamos.
Não se faz possível exigir prova de fato negativo da parte autora, que alegou não ter firmado o negócio jurídico com a requerida. Desse modo, considerando a inexistência de motivos a gerar entendimento em sentido contrário, tenho por verossimilhante as alegações postas na inicial, sem prejuízo de posterior avaliação dessa premissa após a contestação.
Já o provável perigo de dano ao possível direito decorre da possibilidade de a parte autora sofrer prejuízos de ordem patrimonial e moral por restrições ao seu crédito.
Ademais, há que se destacar que a parte requerente é pessoa idosa, e os descontos, aparentemente indevidos, são efetuados diretamente de verba alimentar previdenciária.
Pondera-se que o dever de lealdade processual das partes deve ser prestigiado (art. 77 do CPC/2015), sendo que, se no decorrer da demanda restar demonstrado que, contrariamente ao alegado na inicial, há sim relação jurídica entre as partes, cujo inadimplemento é hábil a ensejar o protesto do título e/ou inscrição nos órgão de proteção ao crédito, a medida antecipatória de tutela será revogada e os consectários legais aplicados.
Diante do exposto, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos (“RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”) realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário (NB 118.477.273-5) em nome da parte autora, Sra. PERLITA OLIVEIRA DA SILVA, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem) até o limite de 16.539,64 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais, e sessenta e quatro centavos), a serem revertidos em favor da parte autora. [...]” – ID n. 45741069 – autos originários PJE 1o.
Insurge-se o Banco-agravante quanto à multa diária aplicada, questionando a sua excessividade e a necessidade de que seja fixada por evento.
A valer, o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Todavia, no caso em pauta, não se verifica, primo ictu oculi, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da pretensão recursal initio littis.
Isto porque, à evidência, a multa diária tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.
Nesse contexto, o fato de a magistrada ter fixado um parâmetro mínimo e máximo, não implica em excessividade, vez que apenas estabeleceu um norte para seu arbitramento, cujo valor será ponderado na eventualidade de descumprimento da ordem judicial, à vista das circunstâncias do caso concreto.
Nesse sentido, inclusive, é a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, conforme aresto assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe.
Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível.
É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial. A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.” (N.U 1001859-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 27/03/2021)
Da mesma forma, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo, em se aguardar até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com segurança, sobre o mérito do recurso.
Desta feita, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora